Tribunal: TJSP
Processo: 1007659-92.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Sexta-parte. Incidência sobre os vencimentos integrais – Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Exclusão, do cálculo, apenas de verbas eventuais e transitórias. Cálculo correto da Fazenda Estadual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.